Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. INTEMPESTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Não se conhece dos embargos de declaração opostos intempestivamente pela parte autora.
2. Ausente a omissão nos embargos declaratórios opostos pela parte ré, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
4. Não se conheceu dos embargos de declaração opostos pela parte autora. Negou-se provimento aos embargos declaratórios opostos pela parte ré.